Tribunal: TJDFT
Processo: 0738443-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0738443-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CAIO CESAR ROQUE PACIENTE: JOAO GABRIEL RODRIGUES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CAIO CÉSAR ROQUE, advogado constituída, com OAB/DF no 62.881, em favor de JOÃO GABRIEL RODRIGUES DE ALMEIDA, preso desde 2/8/2024, pela suposta prática das infrações descritas no artigo 147-A, § 1o, inciso II, artigo 147, artigo 250, caput, e artigo 147-B, todos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 211/213 e 243/246). Alega o impetrante que “a decretação da prisão preventiva está fundada em motivação genérica, pois não foram apontados elementos concretos extraídos dos autos que justificassem a manutenção da custódia, a qual está amparada, na verdade, na gravidade abstrata dos delitos e em elementos ínsitos aos tipos penais que o paciente, em tese, incorreu”. Pontua que “a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade”. Conclui “não haver risco concreto e atual à ordem e à segurança públicas, ou à garantia da devida tramitação do processo, o que esvazia a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, pugnando pela revogação da prisão preventiva com a imposição de outras cautelares diversas da prisão”. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 12/9/2024 pela suposta prática das condutas capituladas no artigo 147-A, § 1o, inciso II, artigo 147, artigo 250, caput, e artigo 147-B, todos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (fls. 167/169). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução dos crimes, pois, segundo consta da denúncia: I- DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA CONDUTAS DELITIVAS Entre 29 de julho de 2024 e 31 de julho de 2024, em horários e locais diversos, mas principalmente enquanto a vítima estava em sua residência situada na QNP 23, Conjunto D, Casa 09, em Ceilândia/DF, o denunciado, de forma livre, consciente e prevalecendo-se das relações domésticas e afetivas, praticou as seguintes condutas delitivas: 1a Conduta Delitiva: perseguiu sua ex-namorada MARIA EDUARDA SANTANA PEREIRA DIAS reiteradamente, tanto fisicamente quanto por meio de mensagens encaminhadas via transferência bancária PIX, ameaçando sua integridade física e psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção e perturbando sua esfera de liberdade; 2a Conduta Delitiva: ameaçou sua ex-namorada MARIA EDUARDA SANTANA PEREIRA DIAS, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. Segundo restou apurado, o denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso, entre idas e vindas, por, aproximadamente, 02 (dois) anos, estão separados há cerca de 03 (três) meses e não possuem filhos em comum. JOÃO GABRIEL, no entanto, não aceita o término do relacionamento e, após descobrir que a vítima já estaria esperando um filho de outra pessoa, passou a persegui-la, reiteradamente e por diversos meios, comprometendo sua integridade física e mental, sua capacidade de locomoção e sua esfera de liberdade e privacidade. Com efeito, o denunciado, inconformado com o fato de que a ofendida estaria grávida de um terceiro, passou a perseguir a ex-namorada por meio de insistentes mensagens encaminhadas via PIX para a conta bancária da vítima, conforme prints anexados aos autos (ID: 206242935), o que causou nela perturbação de sua liberdade e privacidade. Registra-se que, como MARIA EDUARDA tinha bloqueado o ex-namorado nas redes sociais e também nos aplicativos de mensagens (como, por exemplo, WhatsApp), JOÃO GABRIEL realizou mais de 50 (cinquenta) transferências bancárias para a ofendida, com o objetivo de manter contato com a ex-namorada, sendo que os comprovantes PIX continham os seguintes dizeres: [...] Não satisfeito, o denunciado também ameaçou a vítima, novamente via texto encaminhado por PIX, de lhe causar mal injusto e grave, utilizando os seguintes dizeres: “E se eu souber q tu tava fazendo isso eu acabo cm a tua vida pra tu não enganar mais ngm” (mensagem enviada em 29 de julho às 16h38, conforme print constante no minuto 01:07 do ID: 206242935). Além disso, consta também que JOÃO GABRIEL realizou vigilância dos horários de chegada e saída da vítima em sua residência, bem como na casa de terceiros. Inclusive, no dia 31 de julho de 2024, o denunciado perseguiu a ofendida até a casa de uma amiga, acompanhando-a enquanto ele dirigia o automóvel Fiat/Punto, de placa desconhecida, na cor preta. Nessa oportunidade, o denunciado sabotou o veículo da vítima (Toyota/Etios HB PLT15 AT, cor prata, ano/modelo de fabricação 2016/2017, placa QEI3J29/GO), arremessando uma pedra no para-brisas do automóvel, de forma intencional, danificando-o, com o intuito de constrangê-la, persegui-la e causar danos psicológicos a ela. Tal conduta também ensejou prejuízos econômicos para MARIA EDUARDA, que foi privada do uso do carro. II- DA TERCEIRA, QUARTA E QUINTA CONDUTAS DELITIVAS Em 01 de agosto de 2024, por volta de 23h, em frente ao imóvel situado na QNH 05, Lote 18, Taguatinga/DF, próximo à Loja Absolute, o denunciado, de forma livre, consciente e prevalecendo-se das relações domésticas e afetivas, praticou as seguintes condutas delitivas: 3a Conduta Delitiva: causou incêndio, expondo a perigo o patrimônio de sua ex-namorada MARIA EDUARDA SANTANA PEREIRA DIAS (veículo Toyota/Etios HB PLT15 AT, cor prata, ano/modelo de fabricação 2016/2017, placa QEI3J29/GO); 4a Conduta Delitiva: ameaçou sua ex-namorada MARIA EDUARDA SANTANA PEREIRA DIAS, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave; 5a Conduta Delitiva: causou dano emocional à sua ex-namorada MARIA EDUARDA SANTANA PEREIRA DIAS, prejudicando e perturbando seu pleno desenvolvimento pessoal, visando degradar e controlar suas ações, mediante ameaça, constrangimento, humilhação e ridicularização de sua pessoa, causando prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Nas circunstâncias de data e local acima descritas, o denunciado, ciente de que a ex-namorada ainda estava na casa da amiga ANDREIA DE TAL, se deslocou novamente até o imóvel situado na QNH 05, Lote 18, Taguatinga/DF. Na ocasião, JOÃO GABRIEL estacionou sua Van, de cor branca, modelo Fiorino, ao lado do automóvel da vítima (Toyota/Etios HB PLT15 AT, cor prata, ano/modelo de fabricação 2016/2017, placa QEI3J29/GO) e, em seguida, por motivos de ciúmes, ateou fogo no citado veículo, expondo a perigo o patrimônio de sua ex-namorada. Em seguida, o denunciado, ao colocar fogo no automóvel da vítima, apontou com o dedo para o carro e afirmou “é isso aí mesmo!”, de forma agressiva. Pouco tempo depois, JOÃO GABRIEL se evadiu do local dos fatos. Registra-se que populares, incluindo VIVIANE RIBEIRO ROCHA, obtiveram êxito em conter as chamas e acionar a polícia militar. Após a chegada da viatura, a equipe policial realizou a prisão em flagrante do denunciado, a qual foi convertida em preventiva durante Audiência de Custódia realizada no dia 03 de agosto de 2024. Consta, ainda, que, em sede de Delegacia de Polícia, durante o registro da Ocorrência Policial no 2.788/2024 - DEAM II, o denunciado novamente ameaçou a ofendida, afirmando reiteradamente que “se eu quiser matar essa vadia, eu já teria feito isso, essa vadia fez foi me dar, mesmo estando grávida de outro cara”. Com efeito, o incêndio no veículo e as ameaças verbais, inclusive na unidade policial, também causaram dano emocional à vítima por meio de constrangimento, humilhação e ridicularização, perturbando também seu desenvolvimento pessoal. Por fim, destaca-se que a ofendida teve o veículo parcialmente destruído com o fogo, conforme imagens anexadas aos autos sob IDs: 206242932 a 206242934. (fls. 157/164) Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que: No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. O APF narra situação de extrema gravidade, envolvendo violência doméstica. Há diversas ameaças a vítima, tendo inclusive notícia de ter o custodiado incendiado o veículo da vítima. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (fl. 150) Por ocasião da manutenção da prisão preventiva, a d. Magistrada a quo ponderou que: Veja-se que a ofendida, ao preencher o formulário de avaliação de risco (ID no 206242928), informou que já sofreu agressões físicas graves consistentes em enforcamento e, além disso, pontuou que o suposto autor dos fatos a persegue com demonstrações de ciúmes excessivo e que as ameaças ou agressões se tornaram mais graves e frequentes nos últimos seis meses. Alinhado a isso, a vítima noticiou que “se separou do autor recentemente ou está tentando se separar” (item 15). Observo portanto, que a sequência delituosa em curto espaço de tempo, bem como o aumento de ameaças nos últimos meses, justifica a segregação cautelar para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, impedindo-se novos episódios de violência, bem como para garantir a ordem pública, impedindo-se a reiteração delitiva. Ressalto que a escalada na frequência e na intensidade da violência é antecedente comum à ocorrência de feminicídio (AMCV, 2013), de modo que o cenário atual recomenda a manutenção da medida extrema de prisão. Nesse sentido, como bem destacado pelo i. representante do Ministério Público, embora a vítima tenha manifestado desinteresse na manutenção das medidas protetivas, tal fato, por si só, não conduz à restituição da liberdade ao acusado, especialmente porque, no caso em tela, todos os requisitos da prisão preventiva estão presentes e devidamente demonstrados. Ademais, é válido destacar que uma das condutas criminosas imputadas ao acusado consiste no fato de que ele teria causado incêndio no veículo da vítima, expondo a perigo não só o patrimônio da ofendida, como também a incolumidade de outras pessoas que estivessem nas proximidades do local dos fatos. Assim, diante da ausência de fato novo capaz de alterar a decisão anterior, não vislumbro razão para a revogação da prisão cautelar nesse momento, não se mostrando suficiente, nesse momento, a imposição de nenhuma das demais medidas cautelares admitidas em lei. (fl. 212) (grifo nosso) Não vislumbro, ademais, a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes para preservar a ordem pública e impedir a reiteração delitiva, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. (fl. 246) Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social” (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em Habeas Corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 12 de setembro de 2024 20:50:02. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora